Tribunal: TJES
Processo: 5010699-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-56.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSELIA DELCARO DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de prova da contratação consciente pela consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; b) a incidência de prescrição ou decadência; c) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em face da alegação de desconhecimento e ausência de utilização do serviço pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório.

4. Em se tratando de questionamento sobre inexistência de relação contratual com descontos de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal (art. 27, CDC) e renova-se a cada desconto indevido, não ocorrendo no caso concreto.

5. No mérito, a tese de desconhecimento da contratação é infirmada pela prova documental (faturas) e pelo depoimento pessoal da autora, que confirmaram a utilização do cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais.

6. A utilização efetiva do cartão de crédito e o usufruto do crédito disponibilizado afastam a alegação de vício de consentimento ou erro substancial, convalidando o negócio jurídico nos termos da regulamentação do Banco Central e da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A utilização comprovada do cartão de crédito consignado para compras e saques afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratual e de vício de consentimento. 2. A regularidade da contratação, demonstrada pelo uso reiterado do serviço ao longo dos anos, impede a declaração de nulidade do ajuste e o dever de indenizar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010699-56.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: JOSELIA DELCARO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, sob o fundamento de ausência de prova da contratação consciente pela consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; b) a incidência de prescrição ou decadência; c) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado em face da alegação de desconhecimento e ausência de utilização do serviço pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório.

4. Em se tratando de questionamento sobre inexistência de relação contratual com descontos de trato sucessivo, a prescrição é quinquenal (art. 27, CDC) e renova-se a cada desconto indevido, não ocorrendo no caso concreto.

5. No mérito, a tese de desconhecimento da contratação é infirmada pela prova documental (faturas) e pelo depoimento pessoal da autora, que confirmaram a utilização do cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais.

6. A utilização efetiva do cartão de crédito e o usufruto do crédito disponibilizado afastam a alegação de vício de consentimento ou erro substancial, convalidando o negócio jurídico nos termos da regulamentação do Banco Central e da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A utilização comprovada do cartão de crédito consignado para compras e saques afasta a tese de desconhecimento da modalidade contratual e de vício de consentimento. 2. A regularidade da contratação, demonstrada pelo uso reiterado do serviço ao longo dos anos, impede a declaração de nulidade do ajuste e o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade
, proposta por
JOSELIA DELCARO DE SOUZA
em face do
BANCO BMG S.A.
A autora alega que, sendo pensionista do INSS, notou descontos indevidos em seu benefício desde fevereiro de 2018, referentes a um "Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável – RMC", o qual afirma não ter contratado ou autorizado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15514733), o banco requerido suscitou preliminares e a prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 15515299) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, cancelo o contrato de cartão consignado em nome da requerente junto à requerida a título de RMC e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Fica o requerido obstado de realizar descontos a título de RMC da parte autora, sob pena de multa a ser arbitrada no momento oportuno. Determino ao requerido, ainda, que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão consignado do benefício previdenciário da parte autora e a consequente liberação de sua margem consignável, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 15515300), reiterando as prejudiciais de prescrição e decadência e, no mérito,pleiteou a reforma da sentença sob o argumento de que o cartão sempre foi de conhecimento da parte recorrida, tendo sido utilizado, inclusive, para saques e compras em estabelecimentos comerciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15515311.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 15515301).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício. Todavia, os elementos probatórios constantes nos autos não corroboram essa versão.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 15515289 e ss.), verifica-se que a autora/recorrida utilizou o cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais, conforme faturas acostadas pelo banco ao ID 15515292 (pags. 04, 06, 07 e ss.). Constam lançamentos como:
“07/08/2018 FARMACIA POPULAR”
,
“07/08/2018 SUPERMERCADO ECONOMIA”
,
“13/08/2018 SAKA PRES”
,
“07/08/2018 RECVIVO
27997207914”* e
“19/08/2018 GOOGLE PLAY KING”
.

Deste modo, ante a ausência de prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer abusividade ou nulidade. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente usufruído pela autora, o que afasta por completo a tese de contratação indevida ou desconhecida. Ressalto, ainda, que em audiência de instrução, a autora/recorrida confirmou ter utilizado o cartão de crédito e efetuado o pagamento das respectivas faturas ID 15515297).

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SAQUES COMPLEMENTARES. CREDITAMENTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA . COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. I. No caso sob análise, não restou configurada a ocorrência de assédio processual, assim considerado como o abuso do direito de ação ou de defesa mediante o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Ressalte-se, ainda, que não é da competência desta Corte sindicar a conduta de advogado que supostamente encontra-se praticando o referido assédio, competindo à parte lesada postular providências perante a respectiva autarquia profissional . II.
Evidenciado que a autora contratou o cartão de crédito consignado questionado nos autos, notadamente diante dos saques complementares, e que inexiste irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, não há falar-se em nulidade do negócio jurídico e do débito, ou em restituição de valores pagos e reparação por danos morais, uma vez que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO e SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO PROVIDO .(TJ-GO - Apelação Cível: 5594582-97.2023.8.09 .0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ (destaquei).

Por fim, causa estranheza o fato de o contrato, celebrado em 2017, ter sido impugnado somente em 2025. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais e efetuados saques e compras, sendo pouco crível que a consumidora não tenha percebido a natureza da operação por quase oito anos.

A modalidade contratada, cartão de crédito consignado, é regulada pelo Banco Central do Brasil (Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13) e possui previsão expressa de desconto em folha para a Reserva de Margem Consignável (RMC), nos termos do art. 3º, § 4º, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Diante de um contrato formalizado por meios idôneos, com prova inequívoca do uso do cartão e ausência de vício de consentimento demonstrado, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatora. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal